Tribunal: TCU
Processo: 041.001/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2012, referente às obras de restauração e recuperação da Rodovia BR-316/MA, no trecho compreendido entre os quilômetros 0,00 e 320,00, no estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da auditoria (Fiscobras 2012) das obras de restauração e recuperação da Rodovia BR-316/MA, conduzida pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit no estado do Maranhão - SRMA, por meio do Contrato n. 063/2006-00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit no estado do Maranhão - SRMA de que o recebimento de obras de restauração de pavimentos rodoviários, sem a verificação do atingimento dos parâmetros de deflexão estabelecidos no respectivo projeto, afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Dnit e aos interessados no processo; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V do RITCU.